Tribunal: TJSP
Processo: 1501055-14.2020.8.26.0291
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e posse de munições de uso restrito e permitido. Materialidade e autoria comprovadas. Posse de munição, porém, que, dado o contexto em que foram encontradas, configura crime único. Pena a merecer reparo, mantido o regime inicial fechado. Recurso parcialmente provido para absolver o apelante em relação à posse de munição de uso permitido, mantidas as demais condenações

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e posse de munições de uso restrito e permitido. Materialidade e autoria comprovadas. Posse de munição, porém, que, dado o contexto em que foram encontradas, configura crime único. Pena a merecer reparo, mantido o regime inicial fechado. Recurso parcialmente provido para absolver o apelante em relação à posse de munição de uso permitido, mantidas as demais condenações e o regime inicial fechado, mas diminuídas as penas a eles aplicada.